Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-94.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701244-94.2018.8.07.0009 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA. RECORRIDOS: GRASIELE VIEIRA DO NASCIMENTO, DAMIÃO DIOCLÉCIO DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. COLISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO. DPVAT. DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da data do evento danoso, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. 2. Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz promoverá o julgamento antecipado do mérito quando verificar que a produção de outras provas é desnecessária ao deslinde da controvérsia. In casu, embora o julgador tenha considerado existir controvérsia acerca da dinâmica do acidente, por já haver nos autos peças do processo criminal instaurado para apuração dos mesmos fatos, entendeu por desnecessária a produção de outras provas, mormente a testemunhal, o que por si só não caracteriza cerceamento de defesa, haja vista a prova coligida ser mesmo suficiente, porquanto a sentença criminal espanca quaisquer dúvidas acerca da forma como se desenrolou o acidente. 3. Extrai-se da leitura da sentença que o magistrado sentenciante atendeu às disposições do artigo 93, IX, da Constituição Federal, apresentando as suas razões de convencimento para reconhecer o dano experimentado pela autora em face do acidente causado pelo motorista da segunda requerida, não havendo falar em nulidade do ato decisório. 4. Preconiza o art. 935 do Código Civil ser a responsabilidade civil independente da criminal. Contudo, na espécie, houve a instauração do processo criminal por meio do qual restou provada a causa das lesões experimentadas pelos passageiros, qual seja, a condução imprudente do veículo, de modo que aplicável ao caso o art. 200 do CC, segundo o qual: “Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”. 5. Assim, tendo a ação penal transitado em julgado em 24/02/2015, somente a partir dessa data começou a fluência do prazo de três anos, previsto no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, para o ajuizamento desta demanda, o que ocorreu em 20/02/2018, antes, portanto, do término do lapso temporal exigido por lei. Logo, afasto a prejudicial invocada. 6. A responsabilidade da apelante restou materializada na conduta ilícita do seu empregado, ante a não observância do dever de cuidado objetivo e a manutenção de distância de segurança do veículo da frente, dando causa à colisão do ônibus e gerando nos passageiros diversas lesões, o que evidencia a obrigação reparatória reconhecida na sentença. 7. A conduta da parte ré atentou diretamente contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito a sua integridade física, uma vez que os infortúnios impingidos à apelada não podem ser considerados como meros dissabores. 8. Inexiste parâmetro legal para estabelecer a indenização por danos morais, ficando a critério do julgador fixá-la, levando em conta, dentre outros fatores, as condições sociais e econômicas das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 9. In casu, considerando o sofrimento da autora em virtude das lesões físicas e o estresse no momento dos fatos, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a reparação em apreço, nos moldes estabelecidos na Constituição, também suficiente para representar desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 10. O enunciado da Súmula 246 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece “o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”. Portanto, independentemente da comprovação do recebimento ou requerimento pela vítima do seguro DPVAT, a referida importância deve ser deduzida da indenização judicialmente fixada a título de dano moral. 11. Por ser de natureza contratual (contrato de transporte) a relação havida entre as partes, aplica-se o disposto no art. 405 do Código Civil, segundo o qual: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 372, 442, 443, incisos I e II, também do CPC, asseverando cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório. Afirma, ademais, que ficou demonstrada, no caso, a culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar em responsabilização da recorrente; c) artigos 200, 206, §3o, inciso IV, e 935, todos do Código Civil, pois, segundo alega, sendo a responsabilidade civil independente da criminal, não há que se cogitar em fixar o dies a quo para a contagem da prescrição no feito cível como sendo a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Defende, assim, a ocorrência de prescrição; d) artigo 407 do Código Civil, porquanto, entende que o termo inicial para os juros de mora sobre o dano moral é o arbitramento do valor da dívida, e não a citação inicial. Pede, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). De igual forma, não merece trânsito o apelo, quanto à apontada ofensa aos artigos 372, 442, 443, incisos I e II, todos do CPC. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou que “A responsabilidade da apelante restou materializada na conduta ilícita do seu empregado, ante a não observância do dever de cuidado objetivo e a manutenção de distância de segurança do veículo da frente, dando causa à colisão do ônibus e gerando nos passageiros diversas lesões, o que evidencia a obrigação reparatória reconhecida na sentença.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não reúne condições de admissibilidade o recurso, em relação à tese de ofensa aos artigos 200, 206, §3o, inciso IV, e 935, todos do Código Civil. Isto porque, quanto à matéria, “O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que no caso de observância, pela instância a quo, de prejudicialidade entre juízo criminal e cível, deve-se considerar como termo inicial para a contagem do prazo prescricional o trânsito em julgado da sentença penal.” (AgInt no REsp 1649277/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). De igual, modo, quanto à apontada violação ao artigo 407 do Código Civil, “Segundo a jurisprudência do STJ, salvo situações excepcionais, os juros de mora na condenação por dano moral são contados da citação ou do evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual, respectivamente, o que afasta a tese de incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.” (AgInt no REsp 1730504/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/05/2020). Assim, em relação às teses de malferimento aos aritgos 200, 206, §3o, inciso IV, 407, e 935, todos do Código Civil, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Outrossim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012